Tribunal: TJMT
Processo: 0042064-36.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-07-10
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELANTE(S):

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO - CAB CUIABÁ S. A.
FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO(S):

IDEUENO FERNANDES DE SOUZA

Vistos etc.
Em razão da publicação da Resolução no 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Diário da Justiça Eletrônico no 10525, ocorrida em 3 de julho de 2019, que instituiu a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, procedo à devolução dos autos.
Às providências.
Cuiabá, 5 de julho de 2019.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator